Tribunal: TJMT
Processo: 0007980-48.2019.8.11.0002
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0007980-48.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ALEXANDRE MENDES PEREIRA - CPF: 083.182.521-95 (APELANTE), CLAUDILEI RAMOS PACO - CPF: 895.260.661-20 (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO SIMPLES (ART. 155,
CAPUT
, DO CP) – CONDENAÇÃO – RECURSO DEFENSIVO – PENA-BASE – MITIGAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA –CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL (ANTECEDENTES) –
QUANTUM
DE AUMENTO JUSTIFICADO – RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PGJ.

O quantitativo de aumento da reprimenda inicial – 6 meses acima do mínimo legal, ou seja, 1/6 sobre a pena intermediária – estará perfeitamente justificado, se embora tenha sido negativada uma única circunstância judicial, o réu é multirreincidente, com oito condenações penais transitadas em julgado, e sete delas usadas para desabonar os antecedentes.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Alexandre Mendes Pereira
foi condenado ao cumprimento, em regime
semiaberto
, de
1 ano
e
9 meses
de
reclusão
e pagamento de
20 dias-multa
, pela autoria
do crime de Furto simples previsto no
art. 155,
caput
, do CP
.

Irresignado, interpôs a tempo e modo este Recurso de Apelação Criminal, objetivando a mitigação da pena-base para
quantum
próximo do mínimo (Id. 30929547).

As contrarrazões do MP de 1o grau, são pelo
desprovimento
do Apelo (Id. 30929548);
igualmente
, assim opina a
PGJ
, em parecer, conforme transcrição livre que se faz do sumário respectivo (Id. 31673998):

Sumário
: Apelação Criminal – Condenação por furto – Irresignação defensiva – Pretende a redução da pena-base ao mínimo legal –
Improcedência
– Réu multirreincidente, possuindo
oito condenações
, sendo sete delas utilizadas para aumento da pena-base em razão dos
maus antecedentes
– Aumento proporcional e adequado –
Exasperação acima de 1/6
devidamente fundamentada – Pelo
desprovimento
do recurso.

É o Relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, 13 de fevereiro de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2020